Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705932-95.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEISE FERREIRA BASTOS, LUIS EDUARDO BRUNS DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: LUIS EDUARDO BRUNS DE MORAES APELADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por LUIS EDUARDO BRUNS DE MORAES e DEISE FERREIRA BASTOS, autores da ação, contra a r. sentença de ID 21133708 prolatada pelo ilustre Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras na ação reipersecutória combinada com reparação de danos. No apelo, os recorrentes requerem os benefícios da gratuidade de justiça já negados na primeira instância. No mérito, pedem a reforma da r. sentença para que os pedidos formulados em sua inicial sejam julgados procedentes. É o necessário. Atento ao pedido de gratuidade de justiça feito na inicial do processo, o douto juízo a quo determinou a juntada de documentos que comprovassem a real necessidade do benefício pleiteado. Acolhendo a determinação, os autores juntaram documentos ao que seguiu decisão de indeferimento do pleito. Assim, com apoio em referidos documentos, passo a analisar o pedido de gratuidade. Avaliando a questão debatida nos autos e a documentação carreada, verifica-se a existência de elementos que indicam a possibilidade de os autores arcarem com as despesas processuais sem prejuízo de suas subsistências ou de suas famílias. Primeiramente, observa-se que a questão principal se refere ao levantamento do valor aplicado em VGBL no importe de R$ 170.803,57 (cento e setenta mil oitocentos e três reais e cinquenta e sete centavos). Nada obstante o valor investido, os extratos colacionados da conta bancária da autora/apelante Deise demonstram que do valor mensal de seu salário, R$ 10.459,27, valores na ordem de R$ 7.000,00 são direcionados à aplicações financeiras (IDs 21132575 - Pág. 1 e 21132576 - Pág. 1). Outrossim, os extratos das contas correntes e dos cartões de crédito juntados pelo autor/apelante Luis Eduardo demonstram grande fluxo de movimentação financeira e gastos incompatíveis com pessoa que necessita dos benefícios da gratuidade de justiça, tais como, hotéis, restaurantes e lojas de grife (IDs. 21133618 - Pág. 1/21 e 21133621 - Pág. 1/12). Ademais, a notícia de que o salário da autora/apelante Deise seria reduzido de R$ 10.459,27 para R$ 8.864,21 líquidos por aproximadamente três meses no final do ano de 2020 não lhe retira a possibilidade de arcar com as despesas processuais (IDs 21133730 - Pág. 1 e 21133731 - Pág. 1). Nesse contexto, convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Logo, com base nos elementos apontados e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pelos apelantes e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator